Tribunal: TJDFT
Processo: 0714923-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA PERICIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, em observância à teoria finalista, pois o apelado se enquadra no conceito de consumidor, por utilizar o produto como seu destinatário final, e a apelante se amolda ao conceito de fornecedor, conforme os conceitos extraídos dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem o produto impróprio ou inadequada a finalidade a que se destina ou lhe diminuam o valor, ou ainda, na hipótese de haver disparidades com as informações contidas nas embalagens ou mensagens publicitárias.
3. Nessas hipóteses, não sanado os vícios no prazo máximo de 30 (trinta) dias, poderá o consumidor exigir, alternativamente e conforme sua escolha, nos termos do § 1° do art. 18 do referido diploma: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.
4. A tese sustentada pela parte apelante, de que há o rompimento do nexo de causalidade em razão de culpa exclusiva do consumidor, mostra-se dissonante da prova pericial realizada, a qual concluiu ter o produto apresentado vício sem que o autor tivesse dado causa ou contribuído para tanto.
5. Não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, que fez uso correto do produto, não há como afastar, na hipótese, a existência de vício do produto, de modo a incidir o inciso I do § 1° do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, pois incontroverso ter o autor adquirido peças de cerâmica viciadas.
6. No tocante aos danos materiais, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil, as perdas e danos abrangem o que credor efetivamente perdeu e aquilo que deixou de lucrar, desde que decorram direta e imediatamente do evento danoso.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.